Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-41.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-41.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR - CPF: 973.742.458-15 (EMBARGANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 943.813.991-53 (EMBARGANTE), BRUMATHI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 03.688.902/0001-50 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. PROVA INÚTIL AO DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA DE MÉRITO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA VALIDADE DOS CONTRATOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a improcedência dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios do art. 1022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR e outros, contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. PROVA INÚTIL AO DESLINDE DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA VALIDADE DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, que executa contratos de crédito fixo com garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares arguidas em contrarrazões, consistentes em violação ao princípio da dialeticidade e impugnação à assistência judiciária; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil; (iii) analisar se a matéria relativa à validade dos contratos está acobertada pela coisa julgada; (iv) examinar a alegação de iliquidez e inexigibilidade dos títulos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura das razões, é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo da parte recorrente, bem como o pedido de reforma da decisão impugnada, ainda que a argumentação guarde similitude com a peça exordial.

A impugnação ao benefício da assistência judiciária em contrarrazões, desacompanhada de prova robusta da alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, não tem o condão de revogar a benesse anteriormente concedida pelo juízo de origem.

O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria de fundo já está acobertada pela coisa julgada.

A existência de sentença de mérito transitada em julgado em ação de inexistência de débito, na qual se analisou a mesmíssima causa de pedir – a suposta fraude e invalidade dos contratos –, obsta, pela autoridade da coisa julgada material (art. 502 do CPC), a sua reapreciação em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Aduz a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao se limitar a aplicar a tese da coisa julgada, sem analisar as provas documentais que, segundo alega, demonstram a existência de vícios insanáveis nos títulos executivos, como duplicatas e notas promissórias assinadas em branco, contratos sem lastro financeiro e cobranças divergentes do pactuado.

Assevera que a não realização de perícia contábil nos contratos e extratos bancários configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois seria a prova essencial para demonstrar a ausência de crédito em sua conta corrente e a suposta fraude nos documentos apresentados pela embargada.

Afirma que a execução é nula por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, uma vez que as cobranças foram realizadas semanalmente, ao contrário da previsão contratual de parcelas mensais, e que um veículo dado em garantia foi apreendido em outra ação sem o devido abatimento do débito.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre as referidas irregularidades e sobre as normas invocadas impede o adequado prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito infringente, para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com o reconhecimento da nulidade do acórdão e a determinação de realização de perícia nos documentos questionados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

Neste caso, os supostos vícios apontados, em verdade, traduzem mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, pretendendo a reabertura da discussão de mérito, finalidade para a qual a via estreita dos embargos de declaração se revela manifestamente inadequada.

A parte embargante aponta omissão no acórdão, alegando que este Colegiado não teria analisado as provas de fraude e a tese de cerceamento de defesa. Contudo, o acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao assentar que a validade dos contratos executados já foi objeto de análise definitiva na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n° 0011702-32.2015.8.11.0002, transitada em julgado.

Dessa forma, não houve omissão quanto à análise das provas de fraude ("contratos fantasmas", "duplicatas em branco"). O que se fez foi aplicar corretamente o direito, reconhecendo que a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) impede a reanálise de toda e qualquer alegação que poderia ter sido deduzida naquela demanda anterior, incluindo as que agora são renovadas.

Da mesma forma, a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial foi expressamente rechaçada no julgado, sob o fundamento de que a diligência seria inútil e protelatória, pois incidiria sobre fatos cuja discussão está vedada pela coisa julgada.

No que tange à específica alegação de omissão quanto à apreensão do caminhão, a insurgência também não prospera. O aresto consignou expressamente que: "
Quanto à alegação de que um veículo dado em garantia foi apreendido sem o correspondente abatimento na dívida, os apelantes não lograram êxito em seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). A parte alega o fato, mas não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que o referido veículo sofreu constrição ou penhora em decorrência dos contratos aqui discutidos
.".

Os embargantes apontam o documento de ID 41323911 (página 10 dos autos da execução) como prova da suposta constrição que ensejaria o abatimento da dívida. Todavia, uma análise atenta revela que o referido documento consiste apenas em uma pesquisa realizada no sistema RENAJUD. Na decisão judicial que acompanha tal pesquisa, o juízo de origem, de forma explícita, consignou que não foi determinada a penhora do veículo justamente por constar sobre ele o gravame de alienação fiduciária em favor de terceiro (ID 41323911 - página 8).

Por fim, o intuito de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. As questões jurídicas relevantes foram debatidas e decididas de forma fundamentada, o que é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

A propósito, o art. 1.025 do CPC diz que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Portanto, mesmo com a rejeição dos presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026